Tribunal: TJMT
Processo: 1032226-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUARIANY BISPO DA COSTA - CPF: 066.257.021-96 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. DEFERIDO. SERVIÇO DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO DO PLANO CONTROLE PARA PRÉ-PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LINHAS SEM SERVIÇO POR 04 (QUATRO) DIAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua insuficiência financeira, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do vertente Recurso.

2.
Trata-se de Recurso interposto por
LUARIANY BISPO DA COSTA
, a fim de modificar a sentença recorrida, no sentido de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a falha na prestação de serviços consistentes no período em que suas linhas telefônicas ficaram sem serviços, de 23/07/2020 a 25/07/2020, ocasião em que a recorrente alega ter sido prejudicada.

3. No caso, a Recorrente afirma que por conta deste período em que os serviços da Recorrida permaneceram inoperantes, alega que foi prejudicada pela falha ocorrida, o que justifica o dever de indenizar.

4. Contudo, em que pese as alegações da Recorrente, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

5. Outrossim, o mero descumprimento contratual, sem que haja qualquer ofensa ou prejuízo a parte, não é fator suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

5.
Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

6.
Recurso conhecido
e
improvido
.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021